Tribunal: TJBA
Processo: 8060698-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060698-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

AGRAVADO: CAMILLA DE CARVALHO NOBRE

Advogado(s)
:
EMILIA JESUS MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE
FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO.
LIMINAR DEFERIDA
PARA QUE O BANCO (AGRAVANTE) EMITISSE OS BOLETOS NO PRAZO DE 05 DIAS SOB PENA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO NO VALOR DE R$ 200,00, LIMITADA A 10.000,00. INÉRCIA DO BANCO EM CUMPRIR O QUANTO DETERMINADO. NOVA DECISÃO QUE MAJOROU A MULTA PARA O VALO DE R$ 500,00
.
PLEITO PELA CASSAÇÃO OU REDUÇÃO DA MULTA.
IM
POSSIBILIDADE.
AGRAVO
IM
PROVIDO
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO N
o

8060698-78.2024.8.05.0000
, de Feira de Santana, em que figuram, como Agravante,
AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

e como Agravado,
CAMILLA DE CARVALHO NOBRE
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
EM NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO.

Salvador,

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora